Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. AÇÃO ANULATÓRIA QUE TEM COMO OBJETO DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO SUSCITADO NOS AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE. LIAME ETIOLÓGICO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ART. 61 DO CPC. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A ação anulatória de decisão judicial possui natureza acessória em relação aos autos nos quais foi proferida a decisão que se visa desconstituir, razão pela qual é prevento para processá-la e julgá-la o juízo do processo originário.
2. Nos termos do art. 61 do CPC, “a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal”.
3. Observado que a decisão judicial que se visa desconstituir foi proferida pelo juízo suscitado, em ação de execução de alimentos, fixa-se sua competência para julgar a ação acessória.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.